Tribunal: TJSP
Processo: 2231936-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Composição entre as partes. Cumprimento de sentença iniciado pela agravada indicando descumprimento do acordo. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deve ser mantida tal qual lançada. Restou pactuado que as benfeitorias seriam deixadas no imóvel. Não se cogita de dação em pagamento como alega a agravante ao argumento de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Composição entre as partes. Cumprimento de sentença iniciado pela agravada indicando descumprimento do acordo. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deve ser mantida tal qual lançada. Restou pactuado que as benfeitorias seriam deixadas no imóvel. Não se cogita de dação em pagamento como alega a agravante ao argumento de que se trata de pertenças, e não benfeitorias. Acordo que deve ser cumprido tal como combinado. Cláusula em discussão que está em harmonia com o disposto no artigo 35 da Lei de Locação e no artigo 578 do Código Civil. Entrega das chaves. Cabia à locatária, ora agravante, comprovar que desocupou o imóvel na data combinada por meio do recibo de entrega de chaves e vistoria, conforme artigo 373, inciso II, do CPC. Ônus do qual não se desincumbiu. A entrega das chaves constitui ato formal, pois é nesse momento em que a parte locatária comprovará a quitação dos débitos finais e que a locadora entregará o recibo correspondente, pondo fim à relação contratual. E somente com a entrega das chaves é que a locatária se desobriga de cumprir com seus deveres. A ausência de maior produção probatória não pode servir, na hipótese, de fundamento para a anulação da decisão, porquanto cabe ao juiz o poder-dever de impedir a produção de prova inútil ao deslinde da controvérsia. Recurso ao qual se nega provimento.